Tribunal: TJDFT
Processo: 0710377-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL REJEITADA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, com fundamento no art. 129-A, § 2o, da Lei n. 8213/91, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. O autor pretende a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária em decorrência de acidente do trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser concedido auxílio-acidente ao autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos arts. 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/91, a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária, em suas diversas modalidades, tem como requisito legal comum a demonstração da incapacidade laboral, ainda que em graus diversos.
4. O laudo pericial judicial, produzido em observância ao devido contraditório, conclui que não há incapacidade laboral na hipótese, o que torna incabível a concessão do benefício previdenciário acidentário pretendido.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.